Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por médico ginecologista contra sentença condenatória pela prática, por quatro vezes, do crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em discussão: (i) se as condutas praticadas pelo acusado (médico ginecologista) extrapolaram os limites profissionais e se este fato se amolda aos elementos objetivos do tipo penal constante no art. 215 do Código Penal; (ii) se mantida a condenação, apurar se a pena foi corretamente dosada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As declarações da vítima apresentaram contradições relevantes entre as fases policial e judicial, especialmente quanto à idade em que os fatos ocorreram, à quantidade de episódios, ao momento em que percebeu a conduta como abusiva e à influência do namorado na denúncia, comprometendo a credibilidade da narrativa.
4. De outro lado, as mensagens de WhatsApp trocadas entre a vítima e seu namorado, contemporâneas aos fatos, bem como a prova oral produzida não revelam aptidão para comprovar dolo específico de "satisfazer a própria lascívia", essencial para a configuração do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta e aplicação do princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 215 e 215-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII.